Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721928-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO MARCOS ALVES VAZ DECISÃO Vistos, etc. A questão relativa a ressarcimento ao erário cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tema n. 531 e 1009), na qual passou a orientar que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". A tese firmada Tema 1009: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." A tese firmada Tema 531: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." À Secretaria para certificar se já houve o trânsito em julgado dos REsp 1769306/AL e 1769209/AL. Em caso negativo, aguarde-se o trânsito em julgado. Em caso positivo, certifique-se e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito